Tribunal: TJES
Processo: 5000581-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000581-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REPARAÇÃO DE FACHADA DE CONDOMÍNIO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – REPAROS ATRIBUÍDOS À EMPREENDEDORA – FISCALIZAÇÃO POR ENGENHEIRO INDICADO PELO CONDOMÍNIO – PERTINÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso concreto, observa-se que a conclusão adotada pelo v. acórdão embargado no sentido da manutenção da r. decisão agravada encontra-se fundamentada em elementos constantes dos autos, notadamente nos elementos produzidos na ação de produção antecipada de provas registrada sob o nº 5024799-19.2021.8.08.0024.

3.
Nesse contexto, cumpre ressaltar que a previsão da mera fiscalização dos serviços por um profissional de engenharia indicado pelo condomínio embargado não se trata de elemento capaz de impedir o cumprimento da decisão recorrida.

4.
Considerando a natureza dos serviços necessários à reparação dos vícios construtivos indicados no laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, revela-se manifestamente pertinente que as intervenções realizadas pela construtora sejam submetidas ao condomínio.

5
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
em face do v. acórdão proferido no evento nº 5679284, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente pela embargante, a fim de manter a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos do “pedido de tutela antecipada em caráter antecedente” articulado em seu desfavor e também em desfavor de
RESIDENCIAL VERACRUZ SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
pelo
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VERA CRUZ
.

Em suas razões recursais (evento nº 5791089), a embargante alega, em síntese, a omissão no julgado, tendo em vista que seus argumentos recursais não foram enfrentados.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Nesse contexto, observa-se que a recorrente afirma a existência de omissão no julgado, sustentando que não foi apreciada a tese de que “não há motivação plausível para submissão de serviços que deverão ser realizados pelo corpo técnico da construtora a um engenheiro que não será responsabilizado pela sua realização”.

No caso concreto, observa-se que a conclusão adotada pelo v. acórdão embargado no sentido da manutenção da r. decisão agravada encontra-se fundamentada em elementos constantes dos autos, notadamente nos elementos produzidos na ação de produção antecipada de provas registrada sob o nº 5024799-19.2021.8.08.0024.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a previsão da mera fiscalização dos serviços por um profissional de engenharia indicado pelo condomínio embargado não se trata de elemento capaz de impedir o cumprimento da decisão recorrida.

Aliás, considerando a natureza dos serviços necessários à reparação dos vícios construtivos indicados no laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, revela-se manifestamente pertinente que as intervenções realizadas pela construtora sejam submetidas ao condomínio.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR